Tribunal: TJPA
Processo: 0803735-70.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803735-70.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ROBERTO SOUSA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CARTULAR. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA “NÃO PROCURADO” SEM NOVAS DILIGÊNCIAS. INIDONEIDADE. MANUTENÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão monocrática no Agravo de Instrumento nº 0803735-70.2025.8.14.0000, que suspendeu a liminar de busca e apreensão em Ação de Busca e Apreensão nº 0802656-63.2024.8.14.0009, por ausência de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) e por inidoneidade da comprovação da mora (AR devolvido com a anotação “não procurado”), em demanda movida contra Roberto Sousa da Silva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é indispensável a juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário, dada sua natureza cartular e possibilidade de circulação; (ii) estabelecer se a notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado”, sem novas tentativas válidas de cientificação do devedor, comprova adequadamente a constituição em mora para a ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Cédula de Crédito Bancário, como título de crédito com natureza cartular e circulável por endosso, exige a apresentação da via original para aparelhar demanda fundada no inadimplemento, a fim de assegurar autenticidade e evitar risco de circulação e duplicidade de cobrança.

A legislação específica da CCB (Lei nº 10.931/2004) prevalece sobre regras gerais do CPC quanto à necessidade de original, não sendo a informatização processual (Lei nº 11.419/2006) nem o art. 425, VI, do CPC hábeis a dispensar o documento físico quando a própria natureza cambial o exige.

A constituição em mora, embora possa ser demonstrada por carta registrada com AR (DL 911/69, art. 2º, § 2º), não se comprova quando a correspondência retorna “não procurado” e o credor não empreende diligências adicionais eficazes para a ciência do devedor, conforme a compreensão aplicada ao Tema 1132 do STJ.

A ausência de documento novo ou argumento jurídico capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada impõe a manutenção do efeito suspensivo que sustou a liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Cédula de Crédito Bancário, por sua natureza cartular e circulável, exige a juntada da via original para aparelhar ação de busca e apreensão fundada no título.

A simples devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”, desacompanhada de novas diligências válidas, não comprova adequadamente a constituição em mora do devedor fiduciário.

O processo eletrônico e o art. 425, VI, do CPC não afastam a exigência do original quando decorrente da natureza do título de crédito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.931/2004, arts. 26, 29, § 1º, e 44; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC/2015, art. 425, VI; Lei nº 11.419/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.997.729/MG, 3ª Turma, j. 23.08.2022, DJe 25.08.2022; STJ, Tema 1132; TJPA, Apelação Cível 0860030-05.2022.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Privado, Rel. Des.ª Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 16.07.2024; TJPA, Apelação Cível 0800958-97.2021.8.14.0115, 2ª Turma de Direito Privado, Rel. Des.ª Maria de Nazareth Saavedra Guimarães, j. 18.10.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento de nº 0803735-70.2025.8.14.0000, que, por sua vez, foi interposto por Roberto Sousa da Silva em face de decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 0802656-63.2024.8.14.0009, em trâmite perante a 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança.

A decisão agravada, proferida por este Relator, deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento, determinando a suspensão da liminar de busca e apreensão deferida no juízo de origem. Fundamentou-se a decisão na ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário, bem como na inidoneidade da comprovação da mora, tendo em vista que a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação “não procurado”, sem que tenham sido realizadas outras tentativas válidas de cientificação do devedor, contrariando o entendimento fixado pelo STJ no Tema 1132.

Em suas razões, o agravante sustenta que a exigência de juntada do original da cédula de crédito bancário é indevida, pois o artigo 425, VI, do Código de Processo Civil permite que reproduções digitalizadas feitas por advogados tenham a mesma força probante dos originais, salvo impugnação específica de adulteração.

Afirma que a jurisprudência recente admite a apresentação de cópias digitalizadas, sobretudo no contexto do processo eletrônico, ressaltando que a Lei nº 11.419/06 confere validade plena aos documentos digitais.

Quanto à constituição em mora, argumenta que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço fornecido pelo devedor no contrato, o que é suficiente para configuração da mora nos termos do §2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, conforme interpretação firmada pelo STJ no Tema 1132, sendo desnecessária a prova da efetiva entrega.

Defende a validade do contrato firmado entre as partes e o cumprimento de todos os requisitos legais para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, destacando que a inadimplência contratual do recorrido é incontroversa. Alega que a decisão monocrática viola o princípio do
pacta sunt servanda
, que garante a segurança jurídica das relações contratuais livremente estabelecidas.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada por este Relator ou, caso não seja este o entendimento, o provimento do agravo interno pelo colegiado, com o consequente restabelecimento da medida liminar de busca e apreensão.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento virtual.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

De antemão, observo que o agravo interno preenche os requisitos processuais de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

Mérito

Cuida-se de agravo interno interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão monocrática deste Relator que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0803735-70.2025.8.14.0000, deferiu o pedido de efeito suspensivo requerido por Roberto Sousa da Silva, determinando a suspensão da medida liminar de busca e apreensão anteriormente deferida pelo Juízo de origem.

A decisão agravada fundamentou-se em dois pontos centrais: a ausência de juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário e a não comprovação válida da mora do devedor fiduciário.

O agravante sustenta, em síntese, que a cópia digitalizada da Cédula de Crédito Bancário teria valor probante equivalente ao original, nos termos do art. 425, VI, do Código de Processo Civil, e que a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato seria suficiente para caracterização da mora, à luz do Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, as razões recursais não são aptas a infirmar os fundamentos da decisão ora impugnada.

Rememoro, aqui, que o objeto da demanda originária versa sobre busca e apreensão de bem móvel, que possui regulamentação própria, com redação originária do decreto-lei nº 911/69, alterado em vários dispositivos com o advento da Lei nº 13.043/2014.

Cumpre salientar, que Cédula de Crédito Bancário possui regramento próprio (Lei 10.931/04), aplicando-se o CPC apenas naquilo que não for contrário a aludida lei, consoante previsto em seu art. 44:

Art. 44: Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.

E no que concerne à exigência da via original da Cédula de Crédito Bancário, entendo, como já assentado na decisão agravada, que o título em questão ostenta natureza cartular, com possibilidade de circulação mediante endosso, conforme expressamente previsto no art. 29, §1º, da Lei nº 10.931/2004.

Nessa condição, a apresentação do original não é mera formalidade, mas requisito de validade para o ajuizamento de ação fundada em inadimplemento contratual garantido por alienação fiduciária.

Cito ainda, o contido no art. 26 da Lei nº. 10.931/2004:

Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.

Assim, devidamente demonstrada a necessidade da juntada do documento original, sendo insuficiente, cópia, ainda que autenticada, tendo em vista a natureza cambial e a possibilidade de circulação do mencionado título.

Em caso semelhante, assim decidiu o STJ (grifei):

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULOS DE CRÉDITO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. EXECUÇÃO QUE DEVE SER APARELHADA COM O ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO. NATUREZA CAMBIAL. CIRCULARIDADE DO TÍTULO PREVISTA EM LEI.
1. Recurso especial interposto em 16/3/2021 e concluso ao gabinete em 30/5/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se: a) há ausência de prestação jurisdicional; e b) é necessária a juntada do original da Cédula Rural Pignoratícia para fins de instrução de ação de execução. 3. Não se pode conhecer da apontada violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois as alegações que a fundamentam são genéricas, sem discriminação específica dos pontos efetivamente omissos, contraditórios ou obscuros sobre os quais teria incorrido o acórdão impugnado, motivo pelo qual incide, na espécie, por analogia, a Súmula 284/STF. 4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, pois objetiva assegurar a autenticidade da cártula apresentada e afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. 5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que este não circulou. 6. Por ser a Cédula Rural Pignoratícia título dotado de natureza cambial, tendo como um dos seus atributos a circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 10, do Decreto-lei nº 167, de 1967, a apresentação do documento original faz-se necessário ao aparelhamento da execução, se não comprovado pelas instâncias ordinários que o título não circulou. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp: 1997729 MG 2021/0390324-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2022)

Também há precedentes nesse sentido neste E. Tribunal, vejamos (grifei):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. NECESSIDADE DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMENDA À INICIAL OPORTUNIZADA. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
1. A cédula de crédito bancário é título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, é imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão, dada a possibilidade de sua circulação, mediante endosso. Necessário, portanto, a juntada da via original do título e a comprovação da mora do devedor, pois são documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão; e tendo sido oportunizada a emenda à inicial, o seu descumprimento, impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, e do art. 321, parágrafo único, do CPC/15. 2. Improvimento do recurso de Apelação Cível.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08600300520228140301 20936799, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 16/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – JUNTADA DA CÉDULA DE CRÉDITO ORIGINAL – NECESSIDADE – EMENDA À INICIAL - NÃO CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1-No caso em comento, observa-se que o Juízo de 1º grau, em despacho determinou a emenda da inicial, para que o autor juntasse o contrato de cédula de crédito bancário original, tendo a parte requerente, mesmo devidamente intimada, deixado escoar tal prazo, sem o cumprimento da referida diligência. 2-Devidamente demonstrada a necessidade da juntada do documento original, sendo insuficiente, cópia, ainda que autenticada, tendo em vista a natureza cambial e a possibilidade de circulação do mencionado título. 3-Sendo assim, tendo sido devidamente oportunizado à parte o direito de emendar a inicial e esse não o fez, resta perfeitamente justificada a extinção do feito. [...] (TJ-PA 08009589720218140115, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 18/10/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2022)

Assim, a tese de que a cópia digitalizada seria suficiente não encontra respaldo na jurisprudência consolidada, sobretudo na ausência de qualquer comprovação de que a Cédula tenha sido emitida de forma escritural ou que sua circulação estivesse inviabilizada.

O simples fato de o processo tramitar em meio eletrônico não elide a obrigação legal de apresentação do título original, sob pena de comprometer a segurança jurídica do processo, ensejando o risco de duplicidade de cobrança ou de incerteza quanto à posse do título.

No ponto, destaco ainda que a Lei nº 11.419/2006, citada pelo agravante, trata da informatização do processo judicial, mas não altera o regime jurídico dos títulos de crédito cartulares.

A força probatória conferida às cópias digitalizadas não derroga a necessidade de apresentação do original quando este for exigência legal ou material do tipo de título em análise.

Portanto, inaplicável, no caso concreto, a dispensa do título original com base no art. 425, VI, do CPC, uma vez que se trata de condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão fundada em cédula cartular.

Quanto à constituição da mora, também entendo, como já decidido, que não foi adequadamente demonstrada nos autos originários.

Acerca da constituição da mora, eis a nova redação do art. 2º, § 2º, do DL 911/69, introduzida pela Lei nº 13.043/2014:

Art. 2º. (...)

§ 2º - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Dessa forma, vê-se que, em relação à redação anterior do decreto-lei, houve modificação apenas na parte final do dispositivo supracitado, mantendo-se a exigência de notificação prévia da mora por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sendo este, portanto, o meio idôneo a comprovar a mora e o requisito indispensável à propositura da demanda de busca e apreensão.

Ademais, embora seja pacífico que o envio da notificação ao endereço constante do contrato é, em regra, suficiente para fins de constituição em mora (Tema 1132 do STJ), o próprio precedente exige que o envio seja efetivamente realizado por meio idôneo, e, nos casos em que a correspondência retorna com a anotação “não procurado”, como se deu na hipótese dos autos, impõe-se ao credor diligenciar outros meios eficazes de cientificação do devedor.

Assim, a devolução da notificação sem que o banco tenha demonstrado a adoção de novas tentativas válidas de ciência do devedor, ou a impossibilidade de fazê-lo, não atende ao requisito de constituição válida da mora. Tampouco se comprovou, nos autos, que o agravado tenha se recusado a receber a notificação ou tenha se furtado intencionalmente à sua ciência, situação que poderia alterar a análise jurídica do caso.

Com efeito, concluo que o agravante não trouxe aos autos qualquer documento novo ou argumento jurídico robusto que infirmasse essas premissas. Ao contrário, reiterou fundamentos já apreciados na decisão agravada, os quais foram devidamente enfrentados à luz da legislação aplicável e da jurisprudência dominante.

Logo, por onde quer que se analise a controvérsia, não há qualquer motivo jurídico legítimo para modificação da decisão monocrática agravada, a qual deve ser mantida em sua integralidade.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, para manter a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, tudo conforme a fundamentação.

Belém, 04/11/2025